Tribunal: TRF3
Processo: 5007436-26.2025.4.03.0000
Classe: AÇÃO RESCISÓRIA (47)
Órgão julgador: ANDRE NABARRETE NETO
Órgão colegiado: 2a Seção
Data de julgamento: 2024-10-29

Inteiro teor:
641/775)

5007436-26.2025.4.03.0000

DJEN Data: 14/05/2026

AR - AÇÃO RESCISÓRIA

2a Seção

Desembargador Federal ANDRE NABARRETE NETO

DJEN DATA: 14/05/2026

Julgamento: 11/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Seção

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AÇÃO RESCISÓRIA (47) No 5007436-26.2025.4.03.0000

RELATOR: ANDRE NABARRETE NETO

AUTOR: FLAVIO LOPES DE OLIVEIRA, REGIANE VENTOJA

ADVOGADO do(a) AUTOR: GISELA DOS SANTOS DE SOUZA - SP255424-A

REU: DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUCAO MINERAL

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. EMBARGOS DE TERCEIRO. PROVA NOVA. INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 966, VII, DO CPC. MANUTENÇÃO DA COISA JULGADA. IMPROCEDÊNCIA.

I. CASO EM EXAME

Ação rescisória ajuizada com fundamento no art. 966, VII, do CPC, para desconstituir sentença que, em embargos de terceiro, manteve a penhora sobre imóvel efetuada em feito executivo. Os autores sustentam ter localizado, após o trânsito em julgado, documentos que comprovariam a aquisição do imóvel antes da constrição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se os documentos apresentados pelos autores configuram prova nova, nos termos do art. 966, VII, do CPC, apta a desconstituir a sentença transitada em julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ação rescisória fundada no art. 966, VII, do CPC exige a presença simultânea de três requisitos: preexistência da prova ao trânsito em julgado, impossibilidade de utilização anterior por motivo alheio à vontade do autor e aptidão do documento para assegurar, por si só, pronunciamento favorável.

Os boletos e recibos de condomínio, correspondências bancárias, faturas telefônicas, notas fiscais e orçamentos apresentados constituem documentos pessoais cuja guarda compete aos próprios autores. A alegação de desconhecimento de sua localização não demonstra impossibilidade objetiva de uso anterior.

A internação de um dos autores ocorreu após o ajuizamento dos embargos de terceiro e não impediu a apresentação dos documentos durante a fase instrutória do processo originário.

Os documentos apresentados demonstram, no máximo, a ocupação do imóvel, mas não comprovam a transmissão da propriedade antes da penhora, pois não substituem o título translativo nem o registro imobiliário. Foi justamente essa ausência que fundamentou a sentença rescindenda.

A sentença de 2014 e o termo de acordo homologado em processo estadual são anteriores ao ajuizamento dos embargos de terceiro e não apresentam justificativa para a não utilização na ação originária.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a prova nova deve existir à época do julgamento originário e ser inacessível ao autor por motivo totalmente externo à sua vontade, bem como ter aptidão para modificar o resultado do julgamento. Ausentes tais características, não há causa para rescisão.

A ação rescisória não constitui instrumento para reexaminar provas ou corrigir eventual injustiça da decisão rescindenda.

IV. DISPOSITIVO

Pedido julgado improcedente.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, caput, §§2o, 3o e 5o, 98, §3o, 966, VII, e 968, II; Código Civil, art. 1.245. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt na AR no 7763/RN, rel. Min. Francisco Falcão, Primeira Seção, j. 29.10.2024, DJe 04.11.2024; STJ, AgInt na AR no 7000/DF, rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Seção, j. 28.11.2023, DJe 30.11.2023.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Seção

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AÇÃO RESCISÓRIA 47 No 5007436-26.2025.4.03.0000

RELATOR: ANDRE NABARRETE NETO

AUTOR: FLAVIO LOPES DE OLIVEIRA, REGIANE VENTOJA

ADVOGADO do(a) AUTOR: GISELA DOS SANTOS DE SOUZA - SP255424-A

REU: DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUCAO MINERAL

RELATÓRIO

Ação rescisória proposta em 31.03.2025 por Flávio Lopes de Oliveira e Regiane Ventoja de Oliveira contra o Departamento Nacional de Produção Mineral – DNPM, com fulcro no artigo 966, inciso VII, do CPC, para desconstituir sentença proferida nos autos dos Embargos de Terceiro no 5026435-13.2022.4.03.6182, opostos para questionar a constrição realizada na Execução Fiscal no 0010101-72.2011.4.03.6182.

Os autores alegam ter adquirido o imóvel de matrícula no 139.774 do 15o Cartório de Registro de Imóveis de São Paulo, em 10.08.1994, de Luiz Carlos dos Santos, cujo espólio figurava como executado nos autos da execução fiscal em epígrafe. Em razão da penhora que recaiu sobre o bem, opuseram os referidos embargos de terceiro, julgados improcedentes ao fundamento de que os autores não apresentaram o instrumento de compra e venda do imóvel, tampouco demonstraram, por outros meios, que a transmissão teria ocorrido em data anterior à constrição. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados e sobreveio o trânsito em julgado em 13.11.2023 (Id. 319537774, p. 90)

Afirmam que, após o trânsito em julgado, localizaram documentos que configurariam prova nova apta a ensejar a rescisão, nos termos do art. 966, VII, do CPC. Os documentos indicados compreendem boletos e recibos de pagamento de condomínio datados de 1999; correspondências bancárias, faturas telefônicas e de TV a cabo, notas fiscais e orçamentos referentes ao período de 2001 a 2007; sentença de procedência proferida pela 3a Vara Cível da Comarca de Barueri nos autos do processo no 1000837-43.2014.8.26.0068; e, juntado posteriormente na réplica, termo de acordo e respectiva homologação nos autos do processo estadual no 0016652-12.2011.8.26.0001, perante a 6a Vara Cível do Foro Regional de Santana. A justificativa para a não apresentação de tais documentos no processo originário repousa, segundo os autores, no desconhecimento de sua localização à época e na internação do autor Flávio no período compreendido entre 22.10.2023 e 13.10.2024 (Id. 319540250).

Cumularam com o pedido rescisório a tutela provisória de urgência para suspensão do leilão do imóvel, designado para hasta pública eletrônica, bem como o pedido de gratuidade da justiça.

Indeferido o pedido de antecipação da tutela de urgência e deferidos os benefícios da gratuidade da justiça (Id. 322791305), de forma que restaram os autores dispensados do depósito de 5% sobre o valor da causa previsto no art. 968, II, do CPC.

Regularmente citado, o DNPM apresentou contestação e aduziu, em síntese, a impossibilidade de utilização da ação rescisória como sucedâneo recursal, a ausência de configuração das causas de rescisão do art. 966 do CPC, especificamente a do inciso VII, eis que os documentos apresentados não constituem prova nova nos termos legais, uma vez que poderiam ter sido utilizados à época e não foram por desídia dos autores, e que incapazes, por si só, de assegurar pronunciamento favorável. No mérito, defende a improcedência da ação, notadamente porque a transmissão da propriedade imóvel exige registro, nos termos do art. 1.245 do Código Civil, e que boletos de condomínio não comprovam a aquisição do bem. Requereu a extinção do processo sem resolução de mérito ou, alternativamente, a improcedência da ação, com condenação dos autores ao pagamento dos ônus sucumbenciais (Id. 327582218).

Os autores apresentaram réplica para refutar as alegações do réu e reiterar os fundamentos da inicial. Acostaram, ainda, termo de acordo e homologação referentes ao processo no 0016652-12.2011.8.26.0001, a fim de demonstrar que a Justiça estadual teria reconhecido sua condição de proprietários do imóvel, independentemente do registro cartorial (Id. 333811252).

Decisão saneadora na qual foram rejeitadas as preliminares do réu, com fundamento na Súmula no 514 do STF, e no fato de que a existência ou não de causa de rescisão constitui matéria de mérito. Consignou a desnecessidade de produção de provas em fase instrutória por ser a análise da prova nova realizável a partir dos elementos constantes da inicial (Id. 338982046).

As razões finais foram apresentadas pelos autores (Id. 341224595) e pelo DNPM (Id. 346274839), com reiteração dos argumentos anteriores.

O Ministério Público Federal opinou no sentido de que ausente interesse processual para a manifestação ministerial (Id. 346466853).

É o relatório.

jgb

VOTO

Trata-se de ação rescisória ajuizada com o objetivo de desconstituir sentença proferida nos autos dos Embargos de Terceiro no 5026435-13.2022.4.03.6182 que julgou improcedente a pretensão de afastar a penhora que recaiu sobre o imóvel de matrícula no 139.774 do 15o Cartório de Registro de Imóveis de São Paulo/SP, objeto da Execução Fiscal no 0010101-72.2011.4.03.6182, em que o Espólio de Luiz Carlos dos Santos figura como executado.

Inicialmente, verifica-se que o feito foi saneado (Id. 338982046), ocasião em que foram examinados os pressupostos de admissibilidade (tempestividade, legitimidade) e as preliminares arguidas em contestação. Ausente recurso das partes, precluso novo exame sobre as questões analisadas.

A causa de rescisão prevista no art. 966, inciso VII, do CPC autoriza a desconstituição da decisão de mérito transitada em julgado quando o autor obtiver, posteriormente ao trânsito em julgado, prova nova cuja existência ignorava ou da qual não pôde fazer uso, que seja capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável.

Há três requisitos que devem estar simultaneamente presentes para a configuração da causa de rescisão do aludido inciso VII: a preexistência da prova ao trânsito em julgado, a impossibilidade de seu uso anterior por motivo alheio à vontade do autor e a aptidão isolada do documento para assegurar pronunciamento favorável. Assim já se pronunciou o Superior Tribunal de Justiça sobre o tema: Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, a prova nova, apta a aparelhar a ação rescisória fundada no art. 966, VII, do CPC/2015, já é existente à época do julgamento da ação originária, mas ignorada pela parte autora ou da qual ela não pôde fazer uso. "O importante é que à época dos acontecimentos havia a impossibilidade de sua utilização pelo autor, tendo em vista encontrar-se impedido de se valer do documento - impedimento este não oriundo de sua desídia, mas sim da situação fática ou jurídica em que se encontrava" (AgRg no Ag n. 563.593/SP, relator Ministro Gilson Dipp, Quinta Turma, julgado em 15/4/2004, DJ de 24/5/2004, p. 342).(STJ - AgInt na AR: 7763 RN 2024/0320449-4, Relator.: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 29/10/2024, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 04/11/2024).

Passo a analisar, à luz desses requisitos, cada categoria de documentos apresentados pelos autores como prova nova.

Os boletos e recibos de pagamento de condomínio datados de 1999, bem como as correspondências bancárias, faturas telefônicas, notas fiscais e orçamentos relativos ao período de 2001 a 2007, anexados à inicial, satisfazem o primeiro requisito: são documentos preexistentes ao trânsito em julgado da sentença rescindenda, ocorrido em 13.11.2023, e mesmo anteriores ao ajuizamento dos embargos de terceiro, em 25.10.2022. A dificuldade surge, contudo, ao se examinar o segundo requisito. Os próprios autores admitiram que não apresentaram tais documentos nos embargos de terceiro porque "não sabiam onde estavam". Tal alegação é juridicamente insuficiente para configurar a impossibilidade de uso exigida pelo texto legal, pois são documentos pessoais cuja guarda e organização competem exclusivamente aos destinatários. A dificuldade em localizá-los decorre de circunstância que se insere integralmente na esfera de organização dos autores, não de obstáculo externo ou alheio à sua vontade, como exige a norma. A rescisória com fulcro na aludida alegação é reservada para situações em que a inacessibilidade da prova decorreu de causas objetivas externas ao controle do interessado.

A internação do autor Flávio em comunidade terapêutica (Id. 319540250), apontada como justificativa complementar, não infirma a conclusão adotada, pois o período declarado compreende 22.10.2023 a 13.10.2024, ou seja, após o ajuizamento dos embargos de terceiro, em 25.10.2022. A fase de instrução probatória, portanto, transcorreu integralmente antes do início da internação e o trânsito em julgado se deu em 13.11.2023, momento em que a fase probatória já restava encerrada nos autos de origem. Não há, assim, nexo causal demonstrável entre a internação do autor e a impossibilidade de apresentar os documentos no momento oportuno da instrução probatória originária.

Ainda que se admitisse a superação do segundo requisito, os documentos em questão não contemplam a aptidão isolada para assegurar pronunciamento favorável. Os boletos de condomínio, as faturas de consumo e as correspondências bancárias são, no máximo, evidências circunstanciais de que os autores ocupavam o imóvel e realizavam pagamentos a ele relacionados. A sentença rescindenda, porém, não negou a ocupação do bem, mas sim a transmissão da propriedade em data anterior à constrição,ante a ausência do instrumento de compra e venda e do respectivo registro imobiliário. Documentos que comprovam o pagamento de obrigações relacionadas à ocupação do imóvel não suprem a ausência do título aquisitivo e não são, isoladamente, capazes de reverter uma sentença que se fundou precisamente na inexistência de prova da transmissão dominial. A prova nova exigida pelo art. 966, VII, do CPC deve ser determinante, isto é, aquela que, por si só, teria modificado o resultado do julgamento.

A sentença proferida em 2014 pela 3a Vara Cível da Comarca de Barueri nos autos do processo no 1000837-43.2014.8.26.0068, por sua vez, apresenta obstáculo relativo ao requisito da impossibilidade de uso, pois o provimento judicial data de 2014, ou seja, anterior ao ajuizamento dos embargos de terceiro, de forma que não há justificativa para que, ao propor os embargos em outubro de 2022, os autores não a tivessem apresentado no âmbito dos embargos. Os mesmos argumentos aplicam-se ao termo de acordo e sua homologação nos autos do processo no 0016652-12.2011.8.26.0001, juntado apenas na réplica, acrescidos do problema adicional de ter sido acostado após o encerramento da fase postulatória no âmbito desta ação rescisória.

Destarte, os documentos apresentados constituem evidência de ocupação do imóvel, mas nenhum deles supre, juridicamente, a ausência do título translativo. É exatamente por isso que a sentença rescindenda concluiu no sentido da improcedência dos embargos e é exatamente por tal razão que não tem aptidão para, isoladamente, reverter esse julgamento.

Por qualquer ângulo em que se examine a questão, conclui-se no sentido de que não há prova nova nos termos do art. 966, inciso VII, do CPC, razão pela qual a coisa julgada formada deve ser preservada. Nesse sentido, precedente do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO RESCISÓRIA AJUIZADA COM FUNDAMENTO NO ART. 966, VII, DO CPC. PROVA NOVA. INEXISTÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA AÇÃO RESCISÓRIA PARA CORRIGIR INJUSTIÇA DA DECISÃO RESCIDENDA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL MANTIDO . PROVIMENTO NEGADO.

1. A ação rescisória fundamentada no art. 966, VII, do Código de Processo Civil pressupõe a apresentação de prova nova obtida pelo autor após o trânsito em julgado, cuja existência ignorava ou de que não pôde fazer uso, capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável, o que não foi feito no caso dos autos.

2. Segundo entendimento jurisprudencial desta Corte, "a ação rescisória não é instrumento processual apto a corrigir eventual injustiça da decisão rescindenda, má interpretação dos fatos, reexaminar as provas ou complementá-las" (AR 6.052/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 8/2/2023, DJe de 14/2/2023), não podendo ser utilizada como sucedâneo recursal.

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt na AR: 7000 DF 2021/0146698-8, Relator.: Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES, Data de Julgamento: 28/11/2023, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 30/11/2023)(grifo nosso)

No que tange aos honorários advocatícios, a parte autora deve ser condenada ao seu pagamento, nos termos do art. 85, caput, do CPC. Considerado o valor da causa (R$ 480.000,00, em março de 2025 – Id. 319537762, p. 11), a sua natureza, o trabalho realizado pelo advogado do réu e os parâmetros estabelecidos no art. 85, §2o, do CPC, fixo os honorários advocatícios em favor do DNPM sobre o valor da causa atualizado, nos patamares mínimos dos incisos do §3o do artigo 85 do CPC, observada a progressividade do §5o do mesmo artigo. Entretanto, os autores são beneficiários da gratuidade da justiça, de forma que fica suspensa a exigibilidade pelo prazo de cinco anos, nos termos do art. 98, §3o, do CPC. Custas ex lege.

Ante o exposto, julgo improcedente a presente ação rescisória. Condeno os autores ao pagamento de honorários advocatícios fixados sobre o valor da causa atualizado, nos patamares mínimos dos incisos do §3o do artigo 85 do CPC, observada a progressividade do §5o do mesmo artigo, com exigibilidade suspensa pelo prazo de cinco anos, nos termos do art. 98, §3o, do CPC, em razão da gratuidade da justiça concedida. Custas ex lege.

É como voto.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. EMBARGOS DE TERCEIRO. PROVA NOVA. INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 966, VII, DO CPC. MANUTENÇÃO DA COISA JULGADA. IMPROCEDÊNCIA.

I. CASO EM EXAME

Ação rescisória ajuizada com fundamento no art. 966, VII, do CPC, para desconstituir sentença que, em embargos de terceiro, manteve a penhora sobre imóvel efetuada em feito executivo. Os autores sustentam ter localizado, após o trânsito em julgado, documentos que comprovariam a aquisição do imóvel antes da constrição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se os documentos apresentados pelos autores configuram prova nova, nos termos do art. 966, VII, do CPC, apta a desconstituir a sentença transitada em julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ação rescisória fundada no art. 966, VII, do CPC exige a presença simultânea de três requisitos: preexistência da prova ao trânsito em julgado, impossibilidade de utilização anterior por motivo alheio à vontade do autor e aptidão do documento para assegurar, por si só, pronunciamento favorável.

Os boletos e recibos de condomínio, correspondências bancárias, faturas telefônicas, notas fiscais e orçamentos apresentados constituem documentos pessoais cuja guarda compete aos próprios autores. A alegação de desconhecimento de sua localização não demonstra impossibilidade objetiva de uso anterior.

A internação de um dos autores ocorreu após o ajuizamento dos embargos de terceiro e não impediu a apresentação dos documentos durante a fase instrutória do processo originário.

Os documentos apresentados demonstram, no máximo, a ocupação do imóvel, mas não comprovam a transmissão da propriedade antes da penhora, pois não substituem o título translativo nem o registro imobiliário. Foi justamente essa ausência que fundamentou a sentença rescindenda.

A sentença de 2014 e o termo de acordo homologado em processo estadual são anteriores ao ajuizamento dos embargos de terceiro e não apresentam justificativa para a não utilização na ação originária.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a prova nova deve existir à época do julgamento originário e ser inacessível ao autor por motivo totalmente externo à sua vontade, bem como ter aptidão para modificar o resultado do julgamento. Ausentes tais características, não há causa para rescisão.

A ação rescisória não constitui instrumento para reexaminar provas ou corrigir eventual injustiça da decisão rescindenda.

IV. DISPOSITIVO

Pedido julgado improcedente.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, caput, §§2o, 3o e 5o, 98, §3o, 966, VII, e 968, II; Código Civil, art. 1.245. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt na AR no 7763/RN, rel. Min. Francisco Falcão, Primeira Seção, j. 29.10.2024, DJe 04.11.2024; STJ, AgInt na AR no 7000/DF, rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Seção, j. 28.11.2023, DJe 30.11.2023.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Segunda Seção, por unanimidade, decidiu julgar improcedente a presente ação rescisória e condenar os autores ao pagamento de honorários advocatícios fixados sobre o valor da causa atualizado, nos patamares mínimos dos incisos do §3o do artigo 85 do CPC, observada a progressividade do §5o do mesmo artigo, com exigibilidade suspensa pelo prazo de cinco anos, conforme art. 98, §3o, do CPC, em razão da gratuidade da justiça concedida, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ANDRÉ NABARRETE

Relator do Acórdão